Tribunal: TJES
Processo: 0027465-11.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027465-11.2018.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SERRABETUME ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação voluntária em remessa necessária

por meio da qual pretende,
Município de Serra
(fls. 504/517) ver reformada a sentença (fls. 481/486), aclarada pela decisão de embargos (fls. 499/502), que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o ao pagamento das verbas de correção monetária incidentes sobre o inadimplemento de cada parcela do contrato administrativo firmado entre as partes, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente ao trigésimo dia posterior à apresentação de cada medição dos serviços.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a correção monetária devida pelo pagamento em atraso dos serviços executados dever ter por termo inicial a apresentação das notas fiscais faturadas, conforme estabelecem a alínea
a
do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93 e a cláusula 3.4 do contrato firmado; (ii) por se tratar de pagamento de correção de valores concernentes à execução de serviços, sobre esse valor deve ser retido o percentual de 5% (cinco por cento) a título de ISSQN; (iii) sendo o caso de sucumbência parcial, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (fls. 520/529).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Dos autos se depreende que a recorrida firmou com o Município apelante contrato de prestação de serviços de execução das obras de recuperação e drenagem, recapeamento asfáltico e revitalização dos bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaiso, sob o Regime de Empreitada por preço unitário.

A presente ação de cobrança, cuja causa de pedir remota diz respeito ao atraso no pagamento das faturas do contrato pelo Poder Público, tem por objeto o montante correspondente à correção monetária dos referidos valores adimplidos a destempo.

A controvérsia no reexame, portanto, diz respeito à análise do momento exato em que a municipalidade se tornou inadimplente e, por conseguinte, do termo inicial de atualização monetária das faturas.

Verifica-se, nesse ponto, que a sentença está em sintonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias previsto na alínea
a
do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93,
contados da data de conclusão da medição
.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TESES REJEITADAS NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

3.
A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que
nos contratos administrativos, para fins de correção monetária,
deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto
o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição
.

[...]

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.703.305/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 28/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. OBRAS PÚBLICAS. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ATRASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II - O termo a quo da correção monetária nos contratos administrativos de obra pública, havendo atraso no pagamento, e não constando expressamente do contrato a data para o efetivo pagamento do preço avençado, deverá ser o 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da realização da obra, a ser apurada pela Administração Pública, mediante medição. Precedentes.

[...]

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.295.446/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ILEGALIDADE. CLÁUSULA NÃO-ESCRITA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019)

Nesses termos, impõe-se a rejeição da tese recursal segundo a qual a correção monetária deveria incidir somente a partir da apresentação das notas fiscais faturadas, porquanto em contrariedade com a exegese dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Também não prospera a pretensão de retenção do percentual de 5% (cinco por cento) do montante corrigido a título de ISSQN, uma vez que o tributo incidira sobre os valores da prestação de serviços declarados ao tempo da emissão das notas fiscais correspondentes, sem qualquer acréscimo por conta do descumprimento contratual da municipalidade e do dever de atualização do valor originariamente pactuado.

Em outras palavras, o tomador do serviço não possui qualquer dever legal de fazer novos repasses à Fazenda Municipal, haja vista que a base de cálculo do imposto (ISS) não foi alterada, tendo como parâmetro, conforme ressaltado, os valores declarados nas notas emitidas em 2015. Por isso, afigura-se irrelevante, para fins tributários, a obrigação contratual que recaiu sobre o apelante de corrigir monetariamente o pagamento feito de forma extemporânea.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, mais uma vez não assiste razão ao recorrente, pois não houve propriamente sucumbência da apelada.

Com efeito, embora o pedido formulado na inicial da ação de cobrança fosse certo e determinado quanto ao valor, a magistrada sentenciante optou por reconhecer o
an debeatur
da obrigação, mas postergar para a fase de liquidação a apuração do
quantum
.

Sendo assim, não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Os honorários recursais devem ser acrescidos pelo juízo
a quo
na fase de liquidação, nos termos dos §§ 3°, 4° e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CONCLUSÃO DA MEDIÇÃO. RETENÇÃO DE ISSQN. IMPROCEDENTE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 dias previsto na alínea
a
do inciso XIV do artigo 40 da Lei 8.666/93, contados da data de conclusão da medição. Precedentes STJ.

2)
Sobre o montante correspondente à correção monetária, devido por força do adimplemento tardio da obrigação contratual, não deve ser retido qualquer percentual a título de ISSQN, uma vez que o tributo incidira sobre os valores da prestação de serviços declarados ao tempo da emissão das notas fiscais correspondentes. Ou seja, afigura-se irrelevante, para fins tributários, a obrigação assumida pelo Poder Público, por conta do descumprimento contratual, de atualização do valor originariamente pactuado.

3)
Inexiste sucumbência recíproca quando, embora formulado pedido certo e determinado, a sentença reconhece o
an debeatur
da obrigação, mas posterga para a fase de liquidação a apuração do
quantum
.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.